Tribunal: TJDFT
Processo: 0003372-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA ORAL. AMIZADE COM A VÍTIMA. TESTEMUNHA COMPROMISSADA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Não obstante a relação íntima da testemunha com a vítima (por serem ex-companheiros e terem uma filha em comum), não houve qualquer prejuízo à defesa a sua oitiva com o compromisso de dizer a verdade, ao invés de mero informante.
2. Vigora no ordenamento processual penal brasileiro o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, segundo o qual cabe ao magistrado a livre apreciação de todo o arcabouço probatório para subsidiar o convencimento, a ser externado de forma fundamentada e, sob esse prisma, é que são sopesadas as provas.
3. A Lei n. 14.132/2021, que entrou em vigor em 1o-abril-2021, revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e incluiu o artigo 147-A no Código Penal, para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisado, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou a “abolitio criminis”.
4. A principal diferenciação entre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável e o crime de perseguição é a exigência expressa no novo tipo penal de que a conduta aconteça, reiteradamente.
5. Praticadas condutas de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável, reiteradamente, não se fala em “abolitio criminis”, mas em continuidade típico-normativa para o crime de perseguição; ao passo que situações não reiteradas, singulares ou episódicas não estão abarcadas pelo artigo 147-A, do Código Penal, de forma que existirá a abolição da contravenção.
6. Somente uma das condutas perturbadoras descritas na denúncia foi corroborada pelo arcabouço probatório (presença indesejada do réu na casa da vítima), pois não ficaram comprovados o envio reiterado de mensagens nem a realização de insistentes ligações e também não foi possível confirmar se o réu efetivamente perseguia a vítima ou se ela o procurava.
7. Diante de dúvidas razoáveis, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
8. Recurso provido.